Tribunal: TJDFT
Processo: 0701190-82.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701190-82.2022.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROMULO MARTINS DE ALMEIDA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZ DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Funda-se o writ na alegação de que ROMULO MARTINS DE ALMEIDA, está sofrendo constrangimento ilegal por não ter condições financeiras de efetuar o pagamento da fiança, estipulada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, na decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente. Pretende a defesa seja o paciente isentado do pagamento, com fundamento em sua hipossuficiência econômica. Observa-se, contudo, que no mesmo dia da impetração houve o recolhimento da fiança, o que esvazia a tese defensiva e acarreta a prejudicialidade do habeas corpus em face da perda do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do writ Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2022 16:40:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator